Tribunal: TJMT
Processo: 0013589-81.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0013589-81.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELANTE), EDSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 019.712.831-93 (APELADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO
CÍVEL INOMINADO.

FEITO
ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA
.
IRDR N. 85560/2016 (TEMA

1/TJMT).

FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIB
I
LIDADE.

AÇÃO DISTRIBUÍDA CONTRA AUTARQUIA MUNICIPAL.
PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA.
RECURSO
INTERPOSTO PELO

MUNICÍPIO.
LEGITIMIDADE PROCESSUAL E INTERESSE.
A
RT.
996 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A legitimidade para recorrer e o interesse
constituem pressupostos
de admissibilidade do recurso
, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil:
“
o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
”.

2. Hipótese em que o recurso foi interposto pelo Município de Tangará da Serra, não sendo parte na relação processual, e sim a autarquia a quem o autor integra os quadros, ou seja, com personalidade jurídica própria e autonomia, de modo que lhe falta
a condição para
recorr
er
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Feito declinado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em virtude da tese fixada no IRDR
85560/2016 (tema 01).

O
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
interpõe
R
ecurso
Cível
contra sentença
(Id. 201471685)
que, em ação de cobrança proposta por
EDSON FERREIRA DA SILVA
em desfavor do
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE
AGUA
E ESGOTO – SAMAE
,
não modificada em embargos de declaração (Id. 201471690), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, cujo dispositivo segue:

Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar ao requerido o correto pagamento das horas suplementares exercidas, com o acréscimo de 50%, observada a prescrição quinquenal. As horas extras devem ser pagas acrescidas dos seus respectivos reflexos e ter, por base de cálculo, o salário-base do servidor, excluídas, para evitar acúmulo de adicionais, gratificações permanentes ou temporárias.

Em suas razões recursais,
argui, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal; no mérito, a não comprovação da realização das horas extraordinárias e a ausência de previsão para o pagamen
to
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No e. TJ-MT, remetido o feito à Procuradoria Geral de Justiça, sobreveio manifestação
por
ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial
(Id. 204909669)
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0013589-81.2018.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

EDSON FERREIRA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Constituem como pressupostos de admissibilidade do recurso a
legitimidade
e o interesse,
e
a sua ausência impõe o não conhecimento.

É o caso. Explico.

Trata-se de ação proposta por
E
DSON FERREIRA DA SILVA
em desfavor do
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE
AGUA
E ESGOTO – SAMAE
,
tendo como objeto
, em suma,

o
recebimento
de horas extraordinárias.

Eis os termos da sentença, no ponto em que interessa:

“Trata-se de Ação de Cobrança movida por Edson Ferreira da Silva, servidor público municipal em face do Serviço autônomo de Água e Esgoto – SAMAE, autarquia do município de Tangará da Serra – MT.

Ressai da peça de ingresso que o requerente é servidor público e iniciou suas atividades na data de 12/05/2014, ocupando o cargo de operador de máquinas, conforme lei municipal no 3.739/2012.

Consta que o autor foi contratado para laborar 40 horas semanais de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, conforme anexo II, art. 47 caput da Lei Municipal no 3.739/2012.

Todavia alega o autor em sua Inicial que cumpriu a jornada de trabalho acima das 40h semanais e que trabalhou aos fins de semana, sem que tenha recebido a devida
contra prestação
. Afirma que além da carga horária semanal, permanecia de sobreaviso aos fins de semana, em regime de plantão, disponível a qualquer momento para prestar serviço durante o período de descanso e feriados.

Citada a autarquia contestou a ação nos termos da peça de id. 66069991 – pág. 44/49. Alega que a ação é improcedente, uma vez que com base na legislação, as horas extraordinárias só são possíveis mediante prévia autorização, bem como em caso de situações extraordinárias, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ainda, alega que o servidor, por se enquadrar na lei 129/2008, recebe adicional de translado, criado justamente para compensar as situações em que necessitasse ficar de sobreaviso, por ser referida atividade inerente ao cargo.

Impugnação juntada ao id. 66069991 – pág. 86/92.

Parecer do Ministério Público informando não ter interesse na demanda juntado ao id. 66069991 – pág. 93/95.

Esse Juízo saneou o feito conforme decisão de id. 66069991 – pág. 96. Somente a autarquia manifestou pela produção de prova testemunhal (id. 66069189 - Pág. 4), sendo certificado o decurso do prazo quanto ao requerente no id. 66069189 - Pág. 5. Após foi designada audiência conforme despacho de id. 66069189 – pág. 9.

Em audiência realizada em 09/02/2022 foram ouvidos o autor e as testemunhas arroladas pelas partes, conforme termo de id. 75258112.

As partes saíram intimadas a apresentar as alegações finais no prazo de comum de 10 dias. A parte autora juntou seus memoriais ao id. 77338831,
enquanto que
em 23 de março de 2022 foi certificado o decurso do prazo quanto ao requerido.

[...]

O cerne da demanda envolve o direito do requerente em receber horas extras trabalhadas, tanto aquelas oriundas dos períodos trabalhados após o expediente normal, quanto àquelas relativas aos plantões de fins de semana que teria ficado de sobreaviso.

É do servidor público o ônus de demonstrar que trabalhava além da jornada ordinária, de sorte a tornar justa a retribuição correspondente, assim como comprovar que não houve efetivo pagamento pela Administração.

[...]

Desse modo, conclui-se ser assegurada, também aos servidores públicos, a remuneração do serviço extraordinário ou a sua compensação conforme previsto no art. 172, V da Lei Complementar no 006/1994 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos deste município.

É certo que a autarquia não demonstrou ter cumprido os seus deveres de fiscalização da jornada de trabalho do apelado. Entendo que estava a cargo da requerida trazer em juízo instrumentos de monitoramento da carga horária de trabalho do servidor público. Até porque não se espera da parte hipossuficiente da relação de trabalho que faça prova de algo que foge ao seu poder imediato de supervisão.

Nesse sentido, não obstante o ônus probatório, em geral, incumbir a quem alega, no caso dos autos, cabia ao apelante comprovar que não houve trabalho em tempo extraordinário ou que este foi devidamente pago. Não o fez. No que concerne à prova testemunhal, restou evidente que a jornada nem sempre era submetida a controle oficial via ponto, bem como que os servidores ficavam à disposição para eventuais emergências, em regime de plantão, e efetuavam diversos atendimentos fora do horário normal.

Atente-se que embora a requerida alegue que o adicional de translado era devido a título de compensação para os servidores em sobreaviso, após janeiro de 2021 a situação teria sido regularizada, de forma que além do referido adicional, os servidores passaram a receber pelas horas extras trabalhadas.

Ainda, conforme consta da lei complementar 129/2008, a criação do adicional de translado não foi em razão da compensação pelo sobreaviso, mas sim aos servidores “que exerçam suas funções em equipes de trechos nas ruas e estradas no município”; ou seja, que desempenhasse suas funções nas frentes de obras de manutenção nas ruas e estradas do município.

O 'sobreaviso' não está contemplado pela Lei local, regime esse que se encontra regulamentado pelo artigo 244, § 2
o ,
da
CLT ,
ao qual o Autor não está submetido. Assim sendo, somente as horas de sobreaviso que de fato foram laboradas devem ser convertidas e pagas como horas extras.

[...]

Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar ao requerido o correto pagamento das horas suplementares exercidas, com o acréscimo de 50%, observada a prescrição quinquenal. As horas extras devem ser pagas acrescidas dos seus respectivos reflexos e ter, por base de cálculo, o salário-base do servidor, excluídas, para evitar acúmulo de adicionais, gratificações permanentes ou temporárias.”

Conforme a própria inicial e bem explanado pelo juízo
a quo
, a ação foi proposta contra o SAMAE, na condição de servidor
público a ele integrante. A ré
é uma autarquia municipal
e, por sua natureza, possui personalidade
jurídica
,
que
não se confunde com o Município. Inclusive, a Lei Municipal n. 3739, de 16
de fevereiro de 2012, dispõe sobre a regulamentação da organização da estrutura administrativa, seu quadro de pessoal - plano de cargos, carreira e vencimentos, descrições dos cargos e atribuições dos servidores da Autarquia
M
unicipal - SAMAE - Serviço Autônomo Municipal
d
e Água
e
Esgoto
d
e Tangará
d
a
Serra,

e destaca que:

“Art. 3o Os cargos efetivos que compunham, o Quadro de Pessoal do SAMAE cedidos pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, passam a integrar a Estrutura Organizacional desta Autarquia, e a obedecer a organização estabelecida pelo presente Regulamento. (Redação dada pela Lei no 3776/2012)

[...]

Art. 6o A Autarquia Municipal - SAMAE, se organiza por unidades de direção, administração e execução, identificadas por siglas oficiais, dispostas de acordo com o parágrafo primeiro, e descrita no Organograma constante do Anexo I.

§ 1o As unidades se organizam nos seguintes níveis hierárquicos decrescentes:

[...]

Art. 8o O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, será administrado por um Diretor Geral, nomeado pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Diretor Geral do SAMAE será nomeado em comissão para o cargo de confiança, de livre exoneração.

Art. 9o Compete ao Diretor Geral (DG) do SAMAE:

[...]

II -
representar
o SAMAE, em juízo ou fora dele, pessoalmente ou por procuradores constituídos ou contratados;

[...]

Art. 29 Fica instituído o Quadro de Pessoal dos Servidores Públicos da Autarquia Municipal - SAMAE, composto de CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA que é o constante do Anexo I e II, que faz parte integrante deste Regulamento, nas quantidades, denominações, carga horária, vencimentos, provimento e requisitos para preenchimento ali especificados, a serem providos na forma do presente Regulamento.”

Assim, por ser uma autarquia,
integrante da
administração pública
i
ndireta
,
possui autonomia administrativa/financeira, o que
se

evidencia pela regulamentação acima.

Ocorre que, como relatado, o recurso foi interposto pelo Município de Tangará da Serra, o qual não é parte n
a relação processual.

Enfatiza-se que toda a tramitação se deu pela parte legítima
SAMAE (citação, contestação,
indicação de provas,
oposição de
em
bargos
,
etc.
).
Ou seja,
em momento algum houve a inclusão do Município no polo passivo da demanda,
nem houve
sua condenação, mas
,
sim
,
da autarquia
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE
AG
UA
E
ESGOTO
–
SAMAE
,
sendo, aliás, o correto, diante da sua natureza jurídica.

Além disso, nota-se que o cadastramento equivocado das partes ocorreu no
PJe
2o grau, pois no 1o grau constam apenas
o autor e o SAMAE
:

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil,
está estampada a ilegitimidade
do Município na interposição do recurso:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Como nota, o Município sequer veicula um interesse jurídico que possa estabelecer a impugnação da decisão, uma vez que não é parte na ação.

O vício reputado impede eventual saneamento, em razão da preclusão temporal e consumativa, e torna inaplicável
os
arts
. 9o e 10 do CPC.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ART. 996 DO CPC. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC.

2. A legitimidade para recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos, não se podendo conhecer de recurso interposto por quem não seja parte (art. 996 do CPC).

3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a legitimidade para recorrer (assim como o interesse processual) constitui requisito de admissibilidade dos recursos, razão pela qual não se revelam cognoscíveis os embargos de declaração opostos por quem não seja parte vencida ou terceiro prejudicado
. Prejudicado.

4. Os embargos de d
eclaração
não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos.

Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt no
REsp
n. 2.017.642/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. LOCATÁRIO E FIADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada.

2.
Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei
(art. 6o do CPC/73 e 18 do CPC/2015).

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no
REsp
n. 1.904.351/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

O fato de a Lei
Municipal
n. 5730/2022 ter constado que o SAMAE será representado pela Procuradoria Municipal envolve tão só a capacidade postulatória e não importa em alteração da personalidade jurídica a quem o servidor/recorrido integra, sendo inconfundível
com
eventual
legitimidade do Município
para recorrer em prol da autarquia,
dada a sua personalidade jurídica
. Na mesma intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

[...]

2.
Inexiste legitimidade para União figurar no polo passivo da lide, em virtude de a autarquia federal possuir personalidade própria e autonomia financeira e operacional, não sendo vinculada àquele ente federal. Precedentes do STJ.

[...]

(
STJ,
REsp
n. 1.656.621/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 25/4/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AUTARQUIA COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

[...]

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a União não é parte legítima para figurar no polo passivo nos casos em que servidores públicos cedidos às autarquias federais propõem demandas contra o Ente Federal, visto que os órgãos da administração indireta possuem personalidade jurídica autônoma.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A fixação dos honorários advocatícios pelo Tribunal de origem, com base no critério da equidade, demanda apreciação de elementos fáticos, inviabilizando a reapreciação por esta Corte, à vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, salvo se configurada irrisoriedade ou exorbitância, o que não ocorreu.

V - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.267.768/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/5/2016,
DJe
de 31/5/2016)

Ainda, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INTERPOSTA CONTRA O MT-SAÚDE (PLANO DE SAÚDE).
AUTARQUIA
ESTADUAL COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.
PERSONALIDADE

JURIDICA
E PATRIMONIO
PRÓPRIOS
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARA
RECORRER
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando que o responsável pelo direito vindicado é o MT SAÚDE, e que a
autarquia
compõe o polo passivo da ação, carece de legitimidade recursal o apelo interposto pelo ESTADO MATO GROSSO, restando prejudicado o exame das razões.

(
TJ-MT,
N.U 0008455-28.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO PARA DESINTOXICAÇÃO DE ADOLESCENTE – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL DO MUNICÍPIO – ARGUIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se deve conhecer de recurso interposto por quem não é parte originária da relação processual, tampouco terceiro prejudicado e (ou) interessado, por ausência de legitimidade para recorrer (CPC, art. 499, § 1o).

(TJ-MT, N.U 0003204-60.2012.8.11.0063,

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015)

Assim, inviável o conhecimento do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
po
is lhe falta a
legitimidade/interesse,

sendo a parte ré a
autarquia municipal
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE
AGUA
E ESGOTO
–
SAMAE
.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por não preencher os pressupostos de
admissibilidade,
nos
termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024